Tribunal: TJSP
Processo: 2190796-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Agravo de Instrumento no 2190796-50.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000106206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2190796-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante HP
FINANCIAL SERVICES ARRENDAMENTO MERCANTIL S A, é agravado BMK PRO
INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento no 2190796-50.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Agravo de Instrumento no 2190796-50.2019.8.26.0000
Comarca: Barueri - Foro de Barueri - 1a Vara Cível
Agravante: Hp Financial Services Arrendamento Mercantil S A
Agravado: Bmk Pro Indústria Gráfica Ltda
Ação de execução de título extrajudicial – contrato de
arrendamento mercantil - penhora de créditos da executada –
admissibilidade – artigos 855 a 860 do CPC 2015 – pedido de
expedição de ofício – possibilidade - penhora sobre os créditos e
depósito nos autos – viabilidade a ser previamente analisada
pelo M. Juízo de primeiro grau – agravo de instrumento provido
em parte.
Voto no 45.498
Vistos.
Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em
ação de execução de título extrajudicial, contrato de arrendamento
mercantil relativo a equipamentos de informática, indeferiu pedido de
expedição de ofício e penhora de percentual sobre créditos
eventualmente existentes da executada.
Alega a agravante a necessidade de reforma da decisão,
pois, ao contrário do entendimento adotado, o pedido implica em penhora
de apenas 25% dos créditos que a agravada detém junto a terceiros.
Trata-se de percentual razoável e inferior àquele de 30% adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça, de maneira que não ofende o princípio da
menor onerosidade do devedor. Depois, a medida não trará qualquer
prejuízo à agravada. Invoca a aplicação do artigo 855 do Código de
Processo Civil.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento no 2190796-50.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial
contra decisão que indeferiu o pedido formulado a fls. 218, buscando o
deferimento de expedição de ofícios a empresas credoras da agravada
para que informem a respeito de eventuais créditos junto a elas e, em
caso afirmativo, a penhora de 25% dos valores e o depósito em juízo.
A penhora de crédito é admitida pela lei processual civil,
artigos 855 a 860. Desta forma, não se vê obstáculo ao pedido de
expedição de ofícios às empresas indicadas na petição copiada às fls.
217/220, presentes indícios de existência de créditos da executada em
relação a tais empresas, conforme verificado a fls. 226.
Uma vez verificada a existência de crédito, deve o M.
Juízo deliberar sobre a constrição necessária a fim de satisfazer os
interesses da exequente, sem prejuízos excessivos à executada. Desta
forma, defere-se a expedição dos ofícios como pretendido, mas fica
indeferido o pedido para que eventuais créditos sejam imediatamente
depositados em conta do juízo.
Do exposto, dá-se provimento em parte ao agravo de
instrumento apenas para determinar a expedição de ofícios às empresas
indicadas a fls. 217/220.
Eros Piceli
Relator